Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-33.2020.8.14.0021
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800660-33.2020.8.14.0021

EMBARGANTE: BRUNO HENRIQUE PINTO, RAVEL DA SLVA BORGES

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta pelos réus, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença condenatória, limitando-se a alegações genéricas de insuficiência probatória e pedido abstrato de redução de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada padece de omissão por não apreciar teses relativas à legalidade da abordagem policial, cadeia de custódia, tipificação penal e dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é possível a inovação recursal em sede de embargos de declaração para viabilizar o exame de matérias não suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, configurando vício estrutural que impede o conhecimento da apelação.

5. O efeito devolutivo do recurso não é automático nem irrestrito, limitando-se às matérias efetivamente impugnadas de forma fundamentada pelo recorrente.

6. A invocação de matérias inéditas em embargos de declaração configura inovação recursal e não pode ser admitida, ainda que sob o argumento de se tratar de questões de ordem pública.

7. O efeito translativo não supre a ausência de pressupostos de admissibilidade recursal, sendo imprescindível a existência de recurso formalmente apto.

8. Não há omissão quando o julgador deixa de analisar questões que não foram validamente devolvidas à instância revisora.

9. A utilização dos embargos para rediscutir a causa ou ampliar o objeto do julgamento viola os princípios da preclusão, da lealdade processual e da estabilidade das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

3. Matérias não suscitadas na apelação não podem ser apreciadas em embargos de declaração, ainda que alegadas como de ordem pública.

4. O efeito translativo não supre a inexistência de recurso admissível nem afasta os requisitos de dialeticidade recursal.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PA, Embargos de Declaração Criminal nº 0819444-32.2023.8.14.0028, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO HENRIQUE PINTO
e
RAVEL DA SILVA BORGES
em face de decisão monocrática proferida no âmbito da apelação criminal nº 0800660-33.2020.8.14.0021, que deixou de conhecer do recurso defensivo por ausência de dialeticidade recursal.

Consta dos autos que os embargantes foram condenados pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com imposição de penas privativas de liberdade e multa, em razão de fatos ocorridos em 04/12/2020, quando, após abordagem policial, foram encontrados em posse de substância entorpecente e valores em dinheiro.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, a necessidade de redução da pena, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta apta a infirmar os fundamentos da sentença condenatória.

O recurso foi submetido à apreciação monocrática, ocasião em que se concluiu pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual não foi conhecido, nos termos do art. 133, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nos presentes embargos de declaração, os embargantes alegam a existência de omissões no decisum, ao argumento de que não teriam sido analisadas matérias que reputam de ordem pública, tais como a legalidade da abordagem policial, a regularidade da cadeia de custódia da prova, a configuração do crime de associação para o tráfico e a dosimetria da pena, postulando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos com a integração do julgado e o enfrentamento das teses suscitadas.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta por
BRUNO HENRIQUE PINTO e RAVEL DA SILVA BORGES
, ao fundamento de inobservância do princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que as razões apresentadas não impugnaram, de forma específica, os fundamentos da sentença condenatória, limitando-se a alegações genéricas de insuficiência probatória e pedido abstrato de redução da pena.

Observa-se que a controvérsia ora submetida a exame não reside propriamente na existência de vício intrínseco à decisão embargada, mas, em verdade, na pretensão dos embargantes de verem apreciadas, nesta fase processual, matérias que não foram oportunamente deduzidas na apelação, as quais passam a ser qualificadas como omissões do julgado, com o objetivo de viabilizar seu enfrentamento por meio dos presentes embargos.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados.

À luz desse parâmetro normativo, passa-se ao cotejo entre as razões dos embargos e o conteúdo da decisão impugnada.

Vê-se que a decisão embargada estrutura-se sobre premissa jurídica sólida e coerente com o sistema recursal penal, qual seja, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida como requisito indispensável ao conhecimento do recurso. Com efeito, a dialeticidade não se apresenta como formalismo estéril, mas como verdadeira garantia do contraditório substancial e da delimitação objetiva da matéria devolvida ao Tribunal, funcionando como instrumento de racionalidade do sistema recursal.

Por sua vez, verifica-se que os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à alegada nulidade da abordagem policial em fundada “atitude suspeita” e à suposta quebra da cadeia de custódia, tipificação do art. 35 da Lei nº 11.343/06 e a dosimetria da pena, pretendendo, a partir dessas teses, a invalidação das provas e consequente absolvição.

Ocorre, contudo, que tais matérias não foram objeto das razões de apelação, as quais se limitaram a sustentar a insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Rememora-se que a decisão monocrática embargada, ao deixar de conhecer do recurso de apelação, o fez com base na absoluta ausência de impugnação específica, destacando que a peça recursal não enfrentou, sequer de forma mínima, os fundamentos adotados pelo juízo de origem para a condenação e fixação da pena. Tal circunstância revela vício estrutural da insurgência, que impede o próprio acesso à instância revisora, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade até porque a deficiência argumentativa inviabiliza, por completo, a formação de um juízo recursal válido, na medida em que não se estabelece qualquer diálogo efetivo entre a decisão recorrida e as razões do inconformismo.

Frise-se que o efeito devolutivo da apelação, embora amplo no processo penal, não se confunde com uma devolução automática e irrestrita da matéria, desvinculada das razões recursais. Ao revés, encontra limites precisamente naquilo que é impugnado de forma minimamente estruturada pelo recorrente, sob pena de se transformar o Tribunal em instância revisora universal, descolada do ônus argumentativo que incumbe à parte.

A dialeticidade recursal não constitui exigência meramente formal, mas verdadeiro ônus argumentativo imposto à parte recorrente, cuja finalidade é delimitar o objeto do recurso e viabilizar o contraditório em segundo grau. A ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida esvazia o conteúdo do recurso e impede a formação de um debate jurisdicional legítimo, razão pela qual o não conhecimento do apelo se impõe como consequência lógica e juridicamente necessária.

Registre-se, nesse contexto, que a ausência de dialeticidade, tal como verificada na espécie, não configura mera irregularidade sanável, mas vício estrutural que impede o próprio conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. A decisão monocrática, ao assim concluir, apenas observa a lógica do sistema recursal e prestigia a necessária correlação entre decisão impugnada e razões recursais.

A peça de apelação apresentada pela defesa sob id 24839898 não trouxe qualquer razão recursal apta a ser efetivamente submetida ao crivo jurisdicional, limitando-se a reproduzir fórmulas genéricas e abstratas, dissociadas da realidade fático-jurídica delineada na sentença. Não houve indicação de erro de fato, equívoco na valoração da prova ou vício na dosimetria da pena, tampouco qualquer construção argumentativa que permitisse a reanálise da condenação.

Observa-se, com especial relevo, que, caso as teses ora deduzidas nos embargos de declaração — relativas à legalidade da abordagem policial, à cadeia de custódia da prova, à tipificação do delito de associação para o tráfico e à dosimetria da pena — tivessem sido articuladas na peça de apelação, haveria possibilidade concreta de seu enfrentamento por esta instância revisora, dentro dos limites do efeito devolutivo. Todavia, a total ausência de fundamentação na via recursal própria inviabilizou a apreciação de tais matérias no momento processual adequado.

Destarte, cumpre examinar a tese central deduzida nos presentes embargos, consistente na alegada omissão quanto ao exame de matérias que os embargantes qualificam como de ordem pública, notadamente a legalidade da abordagem policial, a cadeia de custódia da prova, a tipificação do delito de associação para o tráfico e a dosimetria da pena.

Como já salientado alhures, tais questões não foram objeto de devolução válida ao Tribunal por ocasião da apelação, uma vez que inexistiu impugnação específica apta a instaurar o debate recursal. A invocação, em sede de embargos de declaração, de matérias inéditas — ainda que sob o argumento de ordem pública — revela inequívoca tentativa de inovação recursal, o que se mostra incompatível com a natureza integrativa dos embargos.

Tal como dito acima, os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à integração do julgado, mediante o saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa, tampouco à introdução de fundamentos que não foram oportunamente submetidos à apreciação judicial. Admitir tal expediente implicaria indevida supressão de instância e subversão da ordem procedimental.

Ademais, a invocação do denominado efeito translativo não possui o alcance pretendido pelos embargantes. Embora seja certo que matérias de ordem pública possam, em determinadas hipóteses, ser conhecidas de ofício, tal prerrogativa não se presta a suprir a absoluta ausência de dialeticidade recursal, sob pena de esvaziamento completo dos requisitos de admissibilidade dos recursos. O reconhecimento de nulidades ou ilegalidades evidentes pressupõe, ao menos, a existência de um recurso formalmente apto a ser conhecido, o que não se verifica na hipótese em exame.

Rememora-se, ainda, que a própria estrutura do sistema recursal impõe uma sequência lógica e ordenada de impugnação, não sendo dado à parte reservar argumentos para momento posterior, sob pena de afronta aos princípios da lealdade processual e da preclusão consumativa.

Nesse sentido, evidencia-se que as teses ora suscitadas — relativas à abordagem policial, à cadeia de custódia, à tipificação do art. 35 da Lei de Drogas e à dosimetria da pena — somente foram introduzidas nesta fase processual, inexistindo qualquer debate prévio na apelação.

Observa-se, com especial relevo, que, caso tais fundamentos tivessem sido articulados de forma adequada na peça de apelação, haveria, em tese, possibilidade de enfrentamento pelo órgão julgador, na medida em que estariam regularmente devolvidos à apreciação desta instância. Todavia, a inércia argumentativa verificada na fase recursal própria não pode ser suprida a posteriori mediante embargos de declaração, sob pena de violação à estabilidade das decisões judiciais e à própria lógica do sistema processual.

Destarte, os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, tampouco constituem sucedâneo de recurso não manejado de forma adequada. Sua função é eminentemente integrativa, voltada à correção de vícios internos do julgado, não sendo admissível sua utilização como meio indireto de ampliação do objeto da controvérsia ou de reabertura do debate recursal já precluso.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, pois inexiste dever do julgador de se pronunciar sobre questões que não lhe foram submetidas oportunamente pelas partes. A pretensão defensiva, nesse ponto, revela inequívoca inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração, sob pena de indevida ampliação do objeto recursal.

Ademais, a invocação de matérias supostamente de ordem pública não autoriza, por si só, o afastamento dos pressupostos de admissibilidade recursal. O efeito translativo, embora permita o conhecimento
ex officio
de determinadas questões, não possui o condão de suprir a inexistência de um recurso formalmente apto, sob pena de esvaziamento completo do princípio da dialeticidade e de ruptura da lógica do sistema recursal.

Rememora-se que admitir a análise, em sede de embargos de declaração, de matérias inéditas não suscitadas na apelação implicaria indevida supressão de instância e afronta aos princípios da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais, além de estimular comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva e a lealdade processual.

Observa-se, portanto, que não há omissão a ser sanada na decisão embargada, mas sim inconformismo da parte com a consequência jurídica decorrente da própria deficiência de sua insurgência recursal. A ausência de enfrentamento das matérias ora suscitadas decorre, não de falha do órgão julgador, mas da inexistência de devolução válida dessas questões à instância superior.

A irresignação defensiva, nesse ponto, traduz mero inconformismo com o critério adotado pelo julgador, não sendo os embargos meio hábil para promover nova valoração judicial.

Diante desse cenário, conclui-se que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, sendo evidente que os embargos opostos buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e introduzir teses não ventiladas oportunamente, finalidade que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

A jurisprudência é pacífica em rejeitar os embargos que visam rediscutir matéria ou inová-la:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPUGNAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES LEVANTADAS PELA DEFESA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pela defesa buscando o reconhecimento de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando ausência de manifestação sobre suposta quebra da cadeia de custódia de substância entorpecente apreendida e pleiteando a desclassificação da conduta para crime de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Analisar: 2 .1. Se há vício de omissão ou contradição na decisão embargada em relação à suposta quebra da cadeia de custódia. 2 .2. A possibilidade de desclassificação do delito para uso pessoal no âmbito dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC. Todavia, não se prestam à rediscussão da matéria de mérito ou à inovação recursal. 4. Não há omissão ou contradição a ser suprida quando a matéria ora apontada — quebra da cadeia de custódia — não foi objeto do recurso de apelação nem explorada oportunamente, restando vedada a sua apreciação inicial em sede de embargos de declaração. 5. O acórdão combatido enfrentou todas as teses suscitadas, de forma clara e fundamentada, não subsistindo vício a ser sanado no tocante à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, tampouco quanto à desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. 6. A pretensão de nova análise fático-probatória e a reavaliação de provas são inadmissíveis em embargos de declaração, especialmente sob a roupagem de omissão ou contradição inexistentes. 7. Inovação recursal: não cabe suscitar, em embargos de declaração, matérias não ventiladas no recurso originário, como dispõe o princípio tantum devolutum quantum appellatum e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 8. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia, ainda que arguidas, não geram nulidade automática da prova, demandando análise do prejuízo efetivo à ampla defesa, o que não restou evidenciado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, em conformidade com o parecer ministerial. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, não podendo ser utilizados para inovar matéria ou buscar novo julgamento do mérito, sendo incabível o reconhecimento de omissão ou contradição quando a decisão recorrida analisou de maneira suficiente e fundamentada todas as questões oportunamente suscitadas. Dispositivos relevantes citados CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; CF, art. 5º, LV, e art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 28 e art. 33. Jurisprudência relevante citada. STJ: EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE; Edcl no AgRg no HC 510.483/SC. TJ/PA: 2019.00706716-88; TJ-CE: EMBDECCV 00889477820068060001. (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 08194443220238140028 28922064, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Frise-se, por oportuno, que não se identifica, na decisão embargada, qualquer omissão propriamente dita, mas sim a inexistência de apreciação de matérias que jamais foram validamente submetidas ao crivo jurisdicional em sede recursal. Não há, portanto, lacuna a ser integrada, mas tentativa de ampliação indevida do objeto do julgamento.

Registre-se, por fim, que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de vício no julgado que, uma vez sanado, conduza necessariamente à modificação do resultado, o que não se verifica no caso concreto, em que a decisão embargada se mantém hígida sob todos os seus fundamentos.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que os presentes embargos de declaração não ultrapassam os limites de mera irresignação da parte com o desfecho desfavorável, não se prestando ao fim integrativo a que se destinam, razão pela qual não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026